Tribunal: TJMT
Processo: 1012328-85.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012328-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDA DELMONDES BENICIO - CPF: 003.010.451-35 (RECORRENTE), GUTENBERG CHAVES CEZARIO - CPF: 701.162.291-87 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E DO
CONSUMIDOR. JUSTIÇA GRATUITA
MANTIDA
. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.

1.
Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência
pela
parte

recorrente
,
corroborada

pelos

documentos

encartados
junto
ao

recurso

interposto
(ID 297532898/PJe2),
inexistindo

provas

em

sentido

contrário
,
nem

mesmo

hábeis
a
fragilizar

a presunção da veracidade da declaração de insuficiência de recursos

financeiros
, e
sendo

realizada

apenas

impugnação

genérica
pela
parte

recorrida
,
não

há
que se
falar

em

revogação
do
benefício
da
gratuidade
. Justiça
gratuita

mantida
.

2.
Inépcia

recursal

(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido
,
por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Mini
stro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024).No
presente

caso
, o
Recurso

Inominado

interposto

satisfez
o
Princípio
da
Dialeticidade
, visto que
impugnou
a
fundamentação

apresentada

na

sentença
(
existência
de
dano
moral
em

casos
de
abertura
de
conta

bancária

mediante

fraude
)
.

3.
Legitimidadepassiva.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as da relação jurídica processual, evidencia-se a legitimidade, ficando a discussão sobre eventual responsabilidade civil para exame do mérito (STJ
Ag
Rg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 1062078612022811000
1, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de
Publicação: 11/10/2023).

No
caso
dos autos,
há

coincidência
das partes que
figuram

na

relação

jurídica
de
direito
material e
nesta

demanda
, o que as
legitima
para
figurarem
tanto no polo
ativo

quanto
no
passivo
.

4.
Dano moral.
A simples
falha

na

prestação

de
serviço
,
consistente

na
abertura
de
conta

bancária

mediante

fraude
,
sem
a
devida

validação
de
identidade
do
consumidor
,
embora
configure
conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

enseja
eventual
situação

excepcional

ou

agravante
e
nã
o
é
capaz
de macular a
imagem
do
consumidor
,
ou
de
ofender

sua

honra

objetiva

ou

subjetiva
(N.U 1025632-85.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
28/03/2025,
publicado
no DJE 28/0
3/2025 e N.U 1015578-31.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/04/2023,
publicado
no DJE 19/04/2023). No
caso

concreto
,
em
que
pese
a
parte

reclamante
alegar que
a

abertura
de
conta

bancária

em

seu

nome
,
realizada

por

fraudadores
,
tenha

gerado

dano
moral,
não

foi

apresentado

nenhum

fato

ou

elemento
de
prova
que
justificasse

tal

indenização
.
Ainda
que se
reconheça
que a
referida

conta

foi

aberta

indevidamente
com a
utilização
de
seus
dados,
resto
u

comprovado
que
ela

sequer

chegou
a ser
movimentada

ou

utilizada
para a
prática
de
algum
golpe
em
face de
terceiros
(ID 297532888/PJe2).

5. O
juízo
singular
observou

corretamente
que "
não

há

nos
autos
qualquer

indício
de
movimentação

financeira

ou

uso

ind
evido
da
conta

mantida
junto
ao

PicPay
,
conforme

documento
de
extrato

acostado

aos
autos, (id. 188226619),
tampouco

evidência
de
prejuízo

ou

dano
moral
diretamente

relacionado
à
existência
da
referida

conta
,
sendo

os

impactos

relatados

decorrentes
de
bloqu
eio

oriundo
de
outra

instituição
(Banco
Neon)."
Portanto
,
correta
a
conclusão
no
sentido
de
reconhecer

a
"
irregularidade

na

abertura
da
conta
junto
ao

PicPay
, mas
não

há

configuração
de
dano
moral
indenizável

diante
da
ausência
de
movimentação
e de
reflexo
s

concretos

na

esfera

jurídica
da
autora

por

parte
da
requerida
.
",
devendo
ser
mantida

a sentença
em

todos os
seus

termos
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor dacausa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1012328-85.2025.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
AMANDA DELMONDES BENICIO

Recorrido
:
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

AMANDA DELMONDES BENICIO

ajuizou

reclamação

em
face de PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
Noticiou
que
foi

surpreendida
com
uma

ordem
judicial de
bloqueio
de
valores

em

sua

conta

corrente
no Banco do
Brasil
no
montante
de R$ 58.000,00,
sendo
que,
ao

buscar

explicações
,
descobri
u
a
existência
do
processo
nº 5001469-76.2023.8.21.0083,
em

trâmite

na
Comarca de Bom Jesus/RS, no qual
figurava

como

ré

acusada
de
envolvimento

em
golpe e,
ao

consultar
o
sistema
"
Registrato
" do Banco Central,
constatou
a
existência
de
diversas

contas

abe
rtas

em

seu

nome

em

instituições

financeiras
,
incluindo
o
PicPay
,
sem

sua

autorização
,
cuja

falha

na

segurança
dos
bancos

permitiu
que
criminosos

realizassem

múltiplas

aberturas
de
contas

fraudulentas

utilizando

seus
dados
pessoais
.
Requereu a declaração d e nulidade do contrato de abertura da conta

bancária
e o
seu

consequente

encerramento
,
bem

como

indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos,
Dispensado

nos

termos
do
artigo
38 da Lei
nº
9.099/1995. Passo
a
análise
das
preliminares
.
Rejeito
a
impugnação
da
justiça

gratuita

arguida
pela
parte

ré
,
eis
que
nos

termos
do
artigo
98 do CPC e
artigo
54 da Lei 9.099/1995, a
parte

autora

tem

direito
à
gratuidade
da
justiça
,
haja
vista que
sua

declaração
de
hipossufi
ciência

goza
de
presunção
de
veracidade
. A
parte

ré

não

apresentou

elementos

concretos

capazes
de
afastar

tal

presunção
. No
entanto
,
não
se
mostra

possível

analisar

nesse

momento
a
justiça

gratuita
,
uma

vez
que,
conforme
o
artigo
55 da Lei nº 9.099/95, o
a
cesso

ao

primeiro

grau
de
jurisdição

nos

Juizados

Especiais

prescinde
do
recolhimento
de
custas
,
taxas

ou

despesas

processuais
,
assim
,
deixo

a

análise
do
pedido
para
momento

oportuno
.
Rejeito
, de plano, as
preliminares
de
ilegitimidade

passiva
e
inépcia
da

inicial
. A
requerida

figura

como

gestora
da
conta

questionada
,
sendo

parte

legítima
para responder à
presente

ação
.
Ademais
, a
petição

inicial

apresenta

narrativa

clara
,
fundamentação

jurídica
e
pedidos

determinados
,
estando

apta

ao

conhecimento
.
Perpassa
dos
esses
pontos
e
inexistindo

outras

preliminares

propriamente
ditas,
vislumbra
-se que as
provas

contidas
no
caderno
processual
são

suficientes
para a
compreensão
e
resolução
da
demanda
,
não

havendo

necessidade
da
produção
de
prova
oral, de modo que
cabív
el
o
julgamento

antecipado
do
mérito
,
nos

moldes
do
artigo
355,
inciso
I do Código de
Processo
Civil.
Presentes

os

pressupostos

processuais
e
os

requisitos
de
admissibilidade
da
demanda

passo

a

análise
do
mérito

propriamente

dito
.
A

autora
, Amanda
Delmonde
s
Benicio,
afirma
que
teve

conhecimento
de
uma

conta

aberta

em

seu

nome
junto à
instituição

financeira

PicPay
,
sem

sua

autorização

ou

ciência
. O
fato

foi

descoberto

após
o
bloqueio
judicial de
valores

em

sua

conta
do Banco do
Brasil
,
relacionado
a
uma

inve
stigação
criminal
por

suposta

participação

em

fraude
(
conhecida

como
"golpe da OLX"). Ao
consultar
o
sistema

Registrato
do Banco Central,
a

autora

verificou

a

existência
de
várias

contas

abertas

em

seu

nome

em

diferentes

instituições
,
incluindo
o
PicPay
.
A
lega
que jamais
solicitou

abertura
de
conta

na

plataforma
e
nunca

teve

qualquer

relação
com
a

empresa
.
A

autora

alega

falha

na

segurança
do
sistema
da
requerida
, que
teria

permitido

a

abertura

indevida
da
conta
com
uso
de
documentos

falsos
. Por
isso
,
ajuiz
ou
a
presente

ação
,
pedindo
o
encerramento
da
conta
e
indenização

por

danos

morais
. A
requerida
,
por

sua

vez
,
sustenta
que a
conta

foi

aberta
com
os
dados
pessoais
da
autora
, mas
nunca

houve

movimentação

financeira
,
negando

qualquer

falha

ou

prejuízo

causa
do
.
Alega

ainda
que
não

pode
ser
responsabilizada

por
eventual
uso

indevido
de dados
obtidos
fora de
sua

plataforma
.
Após

análise
dos autos,
verifica
-se que a
documentação

anexada

demonstra

a

existência
de
conta

bancária

em

nome
da
requerente
junto
ao

PicP
ay
, que
alega

desconhecer

completamente

tal

vínculo
.
A

instituição

financeira
,
por

sua

vez
,
não

apresentou

documento

contratual
com
assinatura

eletrônica

certificada

ou

qualquer
outro
meio

idôneo

capaz
de
demonstrar
a
manifestação

válida
de
vontade
da
auto
ra
(logs de
acesso
, IP,
carimbo
de data/hora,
geolocalização
,
aceite
via ICP-
Brasil
). Conforme
entendimento

consolidado
do STJ, as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

por

falhas
de
segurança
que
permitam

a

abertura

indevida
de
contas

bancárias
,
configurando
-se
fortuito

interno
(
Súmula
479, STJ). Desta
feita
,
há
de
reconhecer

a

inexistência
de
relação

jurídica
entre
a

autora
e o
requerido
.
Contudo
, no
tocante

ao

dano
moral,
não

há

nos
autos
qualquer

indício
de
movimentação

financeira

ou

uso

inde
vido
da
conta

mantida
junto
ao

PicPay
,
conforme

documento
de
extrato

acostado

aos
autos, (id. 188226619),
tampouco

evidência
de
prejuízo

ou

dano
moral
diretamente

relacionado
à
existência
da
referida

conta
,
sendo

os

impactos

relatados

decorrentes
de
bloque
io

oriundo
de
outra

instituição
(Banco Neon). Desta forma,
reconhece
-se
a

irregularidade

na

abertura
da
conta
junto
ao

PicPay
, mas
não

há

configuração
de
dano
moral
indenizável

diante
da
ausência
de
movimentação
e de
reflexos

concretos

na

esfera

jurídica
d
a
autora

por

parte
da
requerida
. A
jurisprudência

a

esse

respeito

entende
: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA FRAUDULENTAMENTE ABERTA EM
NOME DO
AUTOR. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO E NEGATIVAÇÃO
. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. (...) Para a
configuração
do
dano
moral é
imprescindível
a
demonstração
de
lesão

concreta

aos

direitos
da
personalidade
do
autor
, o que
não
se
verifica

apenas
com
a

abertura

indevida
de
conta

b
ancária

sem

qualquer

consequência
patrimonial
ou

restrição

creditícia
. O simples
aborrecimento

ou

desconforto

não

enseja

indenização
.” (TJSP –
Apelação

Cível
1018756-17.2022.8.26.0003, Rel. Des. J.L.
Mônaco
da Silva, 32ª Câmara de
Direito
Privado, j. 10/04
/2023, DJE 12/04/2023). Ante
ao

exposto
,
julgo

parcialmente

procedentes
, com
fulcro
no art. 487, I, do Código de
Processo
Civil,
os

pedidos

formulados
pela
parte

autora

na
exordial para
declarar
a
inexistência
de
relação

jurídica
entre a
autora
e o
requeri
do
, no
tocante
à
conta

bancária

aberta

em

nome
da
autora
, junto
ao

PicPay
e
determinar
que
o

requerido

encerre
a
conta

bancária

vinculada

ao

nome
e CPF da
autora
, no
prazo
de 10 (
dez
)
dias
, sob
pena
de
multa
. Sem
custas
e
honorários
,
conforme

artigo
55, da
Lei n. 9.099/95.
Sentença

sujeita
à
homologação
da
magistrada
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei
nº
9.099/95. Fabíola Brito de Freitas
Juíza

Leiga
do 4º
Juizado
Especial
Cível
da Capital Visto,
Homologa
-
se a

sentença

derradeira

elaborada

pelo

Juíza

Leiga
, co
m
espeque
no
artigo
40 da Lei
nº
9.099/95.
Publicada
e
registrada

na

presente
data
pelo

sistema

informatizado
.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Cuiabá, data
registrada
no
sistema
. (
assinado

digitalmente
) GLENDA MOREIRA BORGES
Juíza
de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

f
oi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que

a

abertura

fraudulenta
de
conta

bancária

em

seu

nome
,
sem

sua

ciência

ou

anuência
,
mediante

fraude
,

configura

violação
a
direito
da
personalidade
e
gera

dano
moral
in
re

ipsa
,
especialmente pela sensa ção de vulnerabilidade e abalo

emocional
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

procedente
a
ação
.

Nas
contrarrazões
, a
parte

reclamada

impugnou
a
gratuidade
da
justiça
e
arguiu

preliminares
de
ausência

de

dialeticidade

recursa
l
e
ilegitimidade

passiva

ad

causam
. No
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais,

requerendo
o
não

provimento
do
recurso
da
parte

adversa
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025